Tribunal: TJBA
Processo: 8002688-07.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIAL

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8002688-07.2025.8.05.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE ITAPITANGA

Procurador do Município: MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

REU: ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CARNAVALESCOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. JULGAMENTO DE MÉRITO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE RESOLVEU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA, REVOGANDO A TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO ACARRETA EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA E NÃO DE EXTINÇÃO ANÔMALA. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id 93937384) opostos pelo
Município de Itapitanga
contra o Acórdão (Id 92902776) que, nos autos da Ação Ordinária n.º 8002688-07.2025.8.05.0000, julgou
improcedente
o pedido autoral, revogou os efeitos da medida liminar concedida e condenou o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão a serem enfrentadas neste voto:

(i) Definir se o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao deixar de se manifestar sobre a alegada perda superveniente do objeto da ação (em virtude da realização do
Carnaval da Bahia 2025
) e sua consequente repercussão na condenação em honorários sucumbenciais, com suposta afronta ao princípio da causalidade;

(ii) Estabelecer se estão presentes os pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil para o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, destinam-se exclusivamente a sanar eventual
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, em nenhuma hipótese, à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

4. No caso
sub judice
, o Município Embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão, ao argumento de que a decisão não teria enfrentado a questão da
perda superveniente do objeto
da Ação Ordinária (devido à realização do evento carnavalesco para o qual se pleiteava o convênio), o que, em sua visão, exigiria a aplicação do
princípio da causalidade
(art. 85, § 10, do CPC) para afastar ou readequar a condenação em honorários sucumbenciais.

5. Contudo, a matéria jurídica principal foi enfrentada de forma exaustiva e integral. O Órgão Especial, ao invés de extinguir o feito por perda de objeto, proferiu
julgamento de mérito
, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, concluindo expressamente pela
improcedência do pedido
autoral, com a subsequente
revogação da medida liminar
que havia sido deferida.

6. A decisão de mérito proferida pelo órgão colegiado demonstra, de forma
inequívoca e tácita
, a rejeição da tese de perda superveniente do objeto, a qual não se sustenta no direito processual pátrio, mormente quando a satisfação da pretensão se deu em razão do
cumprimento de uma tutela provisória de urgência
, de natureza precária.

7. É consolidado o entendimento, conforme bem pontuado no parecer ministerial (Id 96641832), de que o cumprimento da medida liminar ou da tutela provisória, ainda que com caráter satisfativo imediato,
não acarreta a perda do objeto
do feito principal, permanecendo o interesse processual da parte ré e a necessidade de julgamento final da causa para que a tutela provisória seja, afinal, confirmada ou revogada por decisão de mérito, revestida da imutabilidade da coisa julgada.

8. Desse modo, tendo havido julgamento de mérito, com a
improcedência
do pedido deduzido pelo Município Autor, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é uma
consequência lógica e legal
imposta pelo art. 85,
caput
, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, devida pela parte vencida ao patrono da parte vencedora. Não se trata, portanto, da excepcional hipótese de extinção anômala do processo por perda do objeto, prevista no art. 85, § 10, do CPC, que atrairia a incidência do princípio da causalidade para fins de determinação do responsável pelo pagamento da verba honorária.

9. A omissão alegada pelo Embargante, na verdade, configura um
nítido e irrefutável inconformismo
com o resultado do julgamento, bem como com o critério legal de fixação da verba honorária, buscando, por meio da via estreita dos aclaratórios, a
rediscussão do mérito
da causa e a modificação de uma conclusão que lhe foi desfavorável, o que é vedado pelo ordenamento processual.

10. Reitere-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos jurídicos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja adequadamente fundamentada e que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, como ocorreu no Acórdão vergastado, que analisou, de forma completa, as preliminares e o mérito da ação, com base no entendimento vinculante deste Órgão Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

12. O acórdão que
resolve o mérito
da causa, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e
revoga a tutela provisória
anteriormente concedida, afasta, de forma tácita, a tese de perda superveniente do objeto, sendo
válida e legal
a condenação da parte vencida em honorários de sucumbência.

13. O cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, em face da sua
precariedade intrínseca
, não acarreta a perda do objeto da ação, sendo
indispensável
o julgamento de mérito para a confirmação ou revogação definitiva da medida.

14. A condenação em honorários de sucumbência decorre da
improcedência do pedido
autoral, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não se aplicando o princípio da causalidade previsto para a hipótese de extinção anômala por perda de objeto (art. 85, § 10, do CPC).

15. A inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil impede a utilização dos embargos de declaração como meio de
rediscussão do mérito
ou manifestação de mero inconformismo da parte com a solução dada à lide.

Dispositivos Relevantes Citados:

CPC
, arts. 1.022, inciso II, 1.023, 85, §§ 2º, 3º e 10;

LC n.º 101/2000
, art. 25, §§ 1º e 3º.

Jurisprudencia relevante citada:

(STJ - AgInt no AREsp: 2682006 AM 2024/0238768-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025);

(STJ - AgInt no AREsp: 2533057 RS 2023/0391956-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024);

STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaraçã
o
na Ação Originária n.º 8002688-07.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante o Município de Itapitanga e como embargado o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos opostos.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

14 (PROCEDIMENTO COMUM CIVEL (7)8002688-07.2025.8.05.0000)